Tribunal: TJBA
Processo: 8053706-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053706-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: REIS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): JOAO PAULO COITE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FABIO RIVELLI EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a ordem de constrição de veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que o pagamento das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento das parcelas vencidas e notificadas antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora; e (ii) se o credor fiduciário pode exigir o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vincendas, como condição para evitar a busca e apreensão do bem, mesmo quando já quitadas as parcelas objeto da notificação. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, não subsistindo a pretensão quando o débito notificado é quitado antes do ajuizamento da ação. 4. O pagamento das parcelas em atraso, objeto da notificação para constituição em mora, realizado antes do ingresso judicial, ainda que após a notificação, descaracteriza a mora, obstando o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 5. O vencimento antecipado da dívida, embora previsto contratualmente e no art. 2º, §3º do Decreto-Lei 911/69, não dispensa a comprovação atual da mora no momento do ajuizamento da ação, condição de procedibilidade da demanda. 6. A pretensão de exigir a quitação integral do débito, incluindo parcelas vincendas, com fundamento no REsp 1.418.593/MS, não se aplica à hipótese de pagamento realizado antes do ajuizamento da ação, mas apenas aos casos de purga da mora após a execução da liminar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Manutenção da decisão monocrática que cassou a ordem de constrição do veículo. Tese de julgamento: "1. O pagamento das parcelas vencidas, objeto da notificação para constituição em mora, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora, condição de procedibilidade da demanda. 2. Para exigir o pagamento de parcelas não contempladas na notificação original, o credor fiduciário deve proceder à nova constituição em mora." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º, caput; CPC, art. 932, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; TJ-BA, AI 8002972-88.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em 02/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.